Tribunal: TJBA
Processo: 8017604-68.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017604-68.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN, JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

APELADO: CONDOMINIO VILA DE ESPANHA

Advogado(s)
:
MARIA VALERIA CARNEIRO SOUSA, IGOR ALCANTARA BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO DO PRODUTO (ART. 18 DO CDC). MARKETPLACE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS FORNECEDORES INTEGRANTES DA CADEIA ECONÔMICO-PRODUTIVA. ARTS. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO E 25, §1º DO CDC. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8017604-68.2023.8.05.0080
, tendo como Apelante
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
e Apelado

CONDOMINIO VILA DE ESPANHA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na d
ata registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator